Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO. INCOMUNICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento com as exceções listadas no art. 1.659 do mesmo diploma legal.
2. A separação de fato faz cessar os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes. Portanto, a separação de fato impede a comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente após esse marco temporal.
3. Considerando que o imóvel foi adquirido posteriormente à separação de fato das partes, com rendimentos exclusivos da embargante, o bem não se comunica com o ex-cônjuge. Dessa forma, inviável a penhora sobre o imóvel, pois não faz parte se deu acervo patrimonial.
4. O instituto da fraude a execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
5. Recurso conhecido e não provido.